Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-89.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-89.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE FERNANDO VIALLE registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso fundada em suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, da qual teria decorrido dano a equipamentos eletroeletrônicos no imóvel do segurado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora tem direito à inversão do ônus da prova, com base nas normas do CDC; (ii) saber se o laudo técnico unilateral apresentado é suficiente para comprovar o nexo causal entre o alegado dano e a falha do serviço; (iii) saber se há excludente de responsabilidade por força maior, diante da alegação de ocorrência de tempestade com descargas atmosféricas.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora não transfere prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento fixado no Tema 1.282 do STJ, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC.

4. A prova técnica apresentada é unilateral, superficial e desprovida de qualificação técnica idônea, carecendo de força probatória para demonstrar o nexo causal entre o evento e eventual falha da concessionária.

5. A ausência de reclamação administrativa e de inspeção dos equipamentos impediu a produção de prova pericial eficaz, configurando perda de chance probatória relevante.

6. A alegação de que o evento decorreu de “forte chuva e raios” caracteriza fato de força maior, excludente de responsabilidade civil, conforme precedentes do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova com base no CDC. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação do profissional responsável é insuficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária. 3. A ocorrência de força maior, como tempestades e descargas atmosféricas, exclui a responsabilidade civil da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 393; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2023; TJMT, Ap. Cív. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJMT, Ap. Cív. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pel
o MM. Dr
.
Alexandre Sócrates Mendes
, Ju
iz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GR
OSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
.
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários
sucumbenciais,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação
(ID.

277997364
).

Em suas razões recursais
(ID. 277997367
)
, a Apelante alega, em síntese
, que a documentação juntada aos autos demonstra de forma clara o evento danoso em decorrência da oscilação no fornecimento de energia elétrica, supostamente ocasionado por falha na prestação do se
rviço da empresa distribuidora.

Aduz que a negativa de responsabilidade
se fundamentou
de forma equivocada na ausência de prova pericial, mesmo diante da apresentação de laudos e documentos que, em seu entender, já comprovariam a relação de causalidade.

Sustenta

que
os requisitos para a inversão do ônus da prova
se encontram presentes
, cabendo à parte
A
pelada, em virtude de sua posição de fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença
recorrida,
reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da Apelada pelos danos causados ao segurado, em razão
da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento do valor efetivamente indenizado pela seguradora, conforme documentos acostados aos auto
s
.

Pleiteia
, ainda, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, reconhecendo-se, por fim, a validade e eficácia das provas produzidas unilateralmente pela Apelante, diante da preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação específica por parte da Apelada, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões (ID. 277997373), a Apelada sustenta a manutenção da sentença de improcedência, afirmando não haver prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia, destacando a ausência de reclamação administrativa, a impossibilidade de inspeção técnica dos equipamentos e a ineficácia do laudo apresentado, que seria inconclusivo e unilateral; defende, ainda, que não foram cumpridos os requisitos da Resolução n
.
1000/2021 da ANEEL, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
277997370 e 278135890
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a seguradora Apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidos o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, bem como a responsabilidade objetiva da Apelada, culminando na condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, diante das provas constantes nos autos e da ausência de impugnação específica pela parte.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
[...] Conforme se extrai da certidão de Id 91820123 o requerido, apesar de citado,
não apresentou contestação no prazo legal
,incidindo, pois, os efeitos da revelia, conforme preconiza o art. 344 do CPC. Desse modo, forçoso se faz a
decretação da revelia
, com fulcro no artigo 344 do CPC, razão pela qual deixo de analisar as preliminares suscitadas em sede de contestação. Ademais, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: [...] No entanto, à revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as questões processuais. [...] No caso sub judice, busca a parte autora ver amparado seu direito de regresso em face de responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos domésticos que guarnecem o imóvel da segurada, devido a oscilações na rede de energia elétrica, acarretando danos materiais no importe de R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é
objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa. [...] Não obstante, a Agência Nacional de Energia Elétrica
-
ENEEL por meio da Resolução Normativa nº 414 de setembro de 2010 elencou as hipóteses nas quais a concessionária de energia elétrica fica desobrigada de reparar os danos causados, senão vejamos: [....] Sendo assim, é possível que a concessionária possa se eximir do seu dever de indenizar caso comprovada a inexistência do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente. Como na hipótese não há partes vulneráveis ou hipossuficientes, ou ainda, não se tratando de circunstância em que há peculiaridade e onerosidade excessiva para qualquer das partes, aplicável no caso a regra geral da distribuição estática do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC.

Segundo o laudo técnico aportado pela parte autora (Id 81261953), entendo que não restou suficientemente provado a responsabilidade civil da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais suportados pela segurada. Isso porque, o laudo técnico foi elaborado de maneira totalmente superficial e unilateral, assinado por “técnico responsável” sequer identificado com habilitação profissional ou qualquer outra informação que pudesse comprovar que de fato ocorreram variações de tensão na rede elétrica ocasionada pela má prestação de serviço da requerida. Além disso, a parte autora nem mesmo solicitou que fosse realizado prova pericial nos aparelhos quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não cumprindo assim, com seu ônus probante. [...] Portanto, diante da ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária requerida, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III
-
DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe 10% sobre o valor da condenação. [...]
”
(ID. 277997364).

Como visto, no presente caso
a seguradora Apelante buscou ver amparado seu direito de regresso em face de responsabilidade da Apelada pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos domésticos que guarnecem o imóvel da segurada, devido a oscilações na rede de energia elétrica, acarretando danos materiais no importe de R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Apontando ser a
Apelada
a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado, além da verba honorária de sucumbência.

A parte Apelada, por sua vez, sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumenta que não houve qualquer reclamação administrativa prévia por parte do segurado da Apelante ou da própria seguradora, impedindo, assim, a análise técnica dos danos supostamente causados.

Assevera, ainda, que o laudo técnico apresentado é inconclusivo, emitido antes do alegado evento danoso e desprovido de rigor técnico necessário, não sendo possível, portanto, afirmar com segurança que os danos decorreram de falha na prestação de serviços. Ressalta, por fim, que os sistemas de monitoramento da rede elétrica da recorrida, devidamente auditados pela ABNT, não apontaram qualquer anormalidade na data do suposto sinistro.

Pois bem.

Conforme estabelece o artigo 37, §

6º da Constituição Federal, as concessionárias de serviços públicos estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Entretanto, para que se configure efetivamente o dever de indenizar, permanece indispensável a demonstração cumulativa de três requisitos fundamentais:
(i)
a comprovação da existência do dano efetivo;
(ii)
a demonstração do nexo causal direto entre o dano ocorrido e a conduta do
agente; e
(iii)
a verificação da ausência de quaisquer excludentes de responsabilidade legalmente previstas.

No caso em apreço, a Apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tal pretensão não merece
prosperar
.

Isso porque, conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
”, o que abrange, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus probatório.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações, elemento ausente na presente demanda.

No que se refere à revelia da parte Apelada, declarada na sentença ora impugnada, verifica-se que o Juízo
a

quo
agiu com acerto ao consignar que tal circunstância processual não conduz, automaticamente, ao acolhimento das pretensões deduzidas na inicial.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não eximindo o julgador do dever de proceder à análise criteriosa das provas constantes dos autos, bem como à verificação dos pressupostos necessários à configuração do direito invocado. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA.
REVELIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de permuta. 2. "
Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega
" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)(...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.505.274/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024
-
grifo nosso).

Dessa forma
, m
esmo diante da revelia, permanece a necessidade de comprovação mínima do direito alegado pela parte autora, conforme estabelece a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO.
REVELIA DA PRIMEIRA RÉ
(OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ.
EFEITOS DA REVELIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática,
dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes. 2.
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/11/2019, DJe de 18/12/2019
-
grifo nosso).

N
a hipótese
, observa-se que o laudo técnico apresentado pela parte Apelante (ID. 277996448) foi produzido de forma unilateral, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária Apelada.
O referido documento se limita
a afirmar que a televisão da segurada “
teve a placa danificada por descarga elétrica
” e que o ar-condicionado sofreu avaria no compressor “
devido à tensão de energia causando perda no motor
”, sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás
, o laudo em questão carece de adequada qualificação técnica do profissional que o subscreve, não havendo qualquer informação quanto à sua formação ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas a designação genérica de “
Técnico Responsável
”, o que compromete ainda mais sua c
redibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a Apelante não permitiu à Apelada o exercício efetivo do contraditório mediante exame dos equipamentos danificados, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que os bens foram reparados ou substituídos sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Consequentemente, não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada, o que afasta a possibilidade de responsabiliz
ação civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

-
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR
-
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
-

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL

-
IMPRESTÁVEL
-

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

-

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO

-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA
-

PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO

-

AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024
-
grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025
-
grifo nosso).

Por fim, cumpre destacar que a própria Apelante, em suas razões recursais, admite que a oscilação de energia elétrica teve como causa uma “
forte chuva e raios que caíram nas proximidades
”, o que caracteriza hipótese de força maior, excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Veja-se:

“
O Próprio Segurado relatou que os danos em questão ocorreram por conta de “oscilação de energia”, decorrente de forte chuva e raios que caíram nas proximidades
”
(ID. 277997367, p. 15)
.

Nesse cenário, é
pacífico o entendimento de que oscilações no fornecimento de energia decorrentes de eventos climáticos intensos não podem ser imputadas à concessionária de forma automática, sob pena de se instituir uma
responsabilidade objetiva sem respaldo legal, desvirtuando o regime jurídico aplicável às concessionárias de serviço público
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA
- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (...) Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)”
(TJMT. N.U 1044918-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024
-
grifo nosso).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: ‘
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
’”
(TJMT. N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJe 10/12/2024
-
grifo nosso).

Dessa forma, não se pode presumir que a interrupção ou oscilação de energia decorreu de falha na prestação do serviço, competindo à Apelante o ônus de demonstrar, mediante prova técnica robusta e imparcial, que os danos decorreram de conduta culposa ou falha imputável à concessionária — o que, como visto, não ocorreu nos autos.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025